Tribunal: TCU
Processo: 004.334/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Auditoria realizada para avaliar a contratação integrada das obras da variante ferroviária da Barragem Fronteiras na Linha Norte Fortaleza (EF225/CE), no município de Crateús/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria em que a equipe técnica se deparou com possíveis irregularidades no Edital da Concorrência 71/2025-00 conduzida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), tendo como objeto a contratação integrada de empresa para elaboração de projeto básico e executivo de engenharia, execução das obras e de todas as etapas e ações necessárias, bem como o cumprimento de todas as obrigações e condicionantes requeridas no processo de licenciamento ambiental, da variante ferroviária da Barragem Fronteiras na Linha Norte Fortaleza (EF- 225/CE), no município de Crateús/Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno desta Corte, em: 9.1. confirmar, em sede de mérito, a fundamentação da medida cautelar adotada nestes autos e referendada pelo Acórdão 2006/2025-TCU-Plenário , de modo que a continuidade da Concorrência 71/2025-00 pelo Dnit fica condicionada ao cumprimento desta deliberação; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Dnit que, como condição para a retomada do Edital 71/2025-00, adote as seguintes providências: 9.2.1. proceda à adequação do preço do insumo trilhos, utilizando como parâmetro os valores do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), em cumprimento ao disposto no art. 23, § 2o, inciso I, da Lei 14.133, de 1o/4/2021, e ao art. 4o do Decreto 7.983, de 8/4/2013; 9.2.2. aplique taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) reduzida sobre o fornecimento dos trilhos, em observância à Súmula-TCU 253 e ao art. 9o, § 1o, do Decreto 7.983/2013; 9.2.3. complemente o anteprojeto de engenharia com os estudos necessários a fim de sanar as deficiências apontadas nesta auditoria, em especial os estudos hidrológicos para fundamentar o dimensionamento das Obras de Arte Especiais (OAEs) e os estudos geotécnicos para determinar com maior precisão a capacidade e a viabilidade das fontes de materiais (pedreira P1 e areal), em cumprimento ao art. 6o, inciso XXIV, da Lei 14.133/2021, aos princípios da igualdade, da competitividade e do julgamento objetivo previstos no art. 5o, caput , daquele mesmo diploma legal, assim como aos subitens 2.4.3, 2.4.4, 2.5 e 3.9.1.2 da Portaria 496/2014/DG/Dnit; 9.2.4. encaminhe a este Tribunal a documentação comprobatória das providências adotadas em cumprimento às determinações e às recomendações constantes deste Acórdão ou, na hipótese de não acolhimento de qualquer das recomendações ora expedidas, as devidas justificativas para esse não acolhimento; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Dnit que: 9.3.1. avalie a conveniência e oportunidade de promover a revisão do texto dos itens 2 e 3 do Anexo IIG do Edital 71/2025-00, de modo a estabelecer limites objetivos para eventuais alterações nos parâmetros de traçado definidos no anteprojeto (declividades máximas e raios mínimos de curva), em conformidade com o art. 18, inciso X, e o art. 6o, inciso XXVII, da Lei 14.133/2021; 9.3.2. aplique taxa de BDI reduzida sobre o fornecimento de dormentes previstos no orçamento de referência do Edital 71/2025-00, caso estejam sendo eles orçados como de aquisição comercial, em observância à Súmula-TCU 253 e ao art. 9o, § 1o, do Decreto 7.983/2013; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, dar ciência ao Dnit sobre as seguintes impropriedades, de modo que sejam adotadas providências voltadas a não as repetir em futuros certames: 9.4.1. a ausência de estabelecimento de mecanismos de articulação, comunicação e colaboração que permitam alinhar estratégias e compartilhamento de informações entre as organizações envolvidas no processo de contratação de obra pública fere as boas práticas de governança e compromete a entrega de valor ao cidadão, contrariando o art. 4o, inciso IV, do Decreto 9.203, de 22/11/2017, o art. 1o, inciso II, do Decreto 9.094, de 17/7/2017, e afrontando os princípios do interesse público e da eficiência previstos no art. 2o da Lei 9.784, de 29/1/1999; 9.4.2. o descumprimento da Lei 14.133/2021, arts. 6o, inciso XXIV, alínea "b", e 18, inciso II, bem como da Portaria 496/2014/DG/Dnit acarreta a ausência de clareza dos estudos, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e incorrendo em risco de não atender às necessidades do cidadão, em afronta aos princípios da transparência, eficiência e eficácia estabelecidos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.4.3. o baixo nível de maturidade no processo de planejamento da contratação das obras da Variante Ferroviária de Crateús, notadamente no que tange à ausência de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) específicos e atualizados, e à falta de formalização adequada do processo decisório, evidenciada pela obtenção de um Indicador de Percepção de Maturidade dos Projetos (iPMP) de apenas 20%, compromete a eficiência e a eficácia na gestão das contratações públicas pelo Dnit, contrariando o art. 5o da Lei 14.133/2021. 9.5. arquivar os presentes autos.